Tribunal: STF
Processo: MS 37979
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por RONAN WIELEWSKI BOTELHO, em face de ato do Presidente da República, consistente no bloqueio do perfil Congresso em Foco no Twitter.
    O impetrante alega que tem como fonte de informações políticas àquelas divulgadas no grupo jornalístico Congresso em Foco e, portanto, tendo o impetrado bloqueado o referido grupo em seu twitter oficial, acabou por cercear permanentemente o direito do impetrante em acessar informações importantes e apartidárias relativas ao governo federal e aos rumos que estão sendo decididos para o país. 
    Argumenta que a conta do twitter do impetrado é utilizada como perfil pessoal, mas, também, público, haja vista que utilizada para divulgação de informações relativas ao Governo Federal. 
    Nesse aspecto argumenta:
    “(...) não se sustenta o argumento de que se trata de um perfil ‘pessoal’ do Réu, porque mais do que a forma ou o rótulo, importa o conteúdo, o qual consubstancia o anúncio de diversas medidas e informações de nítido caráter público, conforme comprovam as diversas matérias jornalísticas, publicações das redes sociais aqui expostos.
    (…)
    O que se percebe no presente caso é que as redes sociais pessoais do IMPETRADO são, na prática, fóruns públicos porque são divulgadas informações, nomeação e exoneração de ministros, acordos comerciais e outros assuntos de interesse de toda a sociedade.
    O bloqueio nas redes sociais por parte do IMPETRADO se pauta única e exclusivamente no fato de os usuários bloqueados fazerem críticas ao mesmo ou serem jornalistas”. 
    Pondera que a questão dos autos se assemelha ao caso do ex-Presidente Trump e que os argumentos trazidos são corroborados pelas decisões tomadas pela primeira e segunda instâncias nos Estados Unidos,
     “onde, frise-se, a liberdade de expressão é dos valores mais sagrados; e o bloqueio de usuários ou jornalistas no Twitter significa não só um inadmissível ataque a tal valor, mas também a violação dos direitos fundamental de acesso à informação”.
    Postula, assim, a concessão de liminar, para 
    “ para determinar o imediato desbloqueio do usuário: https://twitter.com/congressoemfoco na rede social no Twitter pelo usuário oficial da presidência da República, bem como se abstenha o IMPETRADO de futuramente bloquear outros usuários de jornalistas, com a imposição de multa por descumprimento, confirmando, posteriormente, no juízo de mérito, a ilegalidade do ato praticado pelo IMPETRADO; 
    No mérito, requer seja declarada a “ilegalidade da prática de bloqueio de redes sociais pessoais com conteúdo de interesse público em razão do cargo público ocupado pelo IMPETRADO, pelo tempo em que nele estiver”.
    É o relatório. 
    Decido:
    O certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 
    Ocorre que idêntica questão esta sendo apreciada pelo Plenário da Corte no MS nº 36.666, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, cujo julgamento de mérito já iniciou, sendo prudente aguardar o desfecho sob pena de burla à análise colegiada e definitiva do tema.
    Não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente na ineficácia da medida, mormente se o Plenário vier a conceder a ordem, motivo pelo qual, não vislumbro motivo apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado nesse momento.
    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria..
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente